Tribunal: TJMT
Processo: 1001866-27.2025.8.11.0015
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001866-27.2025.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar, Cirurgia]
Relator:
Des(a). MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[CENI DA SILVA TESKE - CPF: 006.431.371-90 (APELADO), ANA PAULA OLIARI - CPF: 053.963.216-36 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. SAÚDE. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. AFASTADA. FORNECIMENTO DE CIRURGIA DE ALTA COMPLEXIDADE. RESPONSABILIDADE ESTATAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. TEMA 1.313/STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO E SENTENÇA RETIFICADA.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida, nos autos de ação de obrigação de fazer com pedido de indenização por danos morais, ajuizada por idosa hipossuficiente, que determinou

ao ente estatal o fornecimento de cirurgia de angioplastia com stent na artéria carótida interna direita, afastando pedido de danos morais e fixando honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor do proveito econômico (R$ 63.817,00).

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve as seguintes questões:

(I) saber se é cabível a suspensão do feito diante da pendência de julgamento do IRDR n. 1023732-44.2022.8.11.0000 e do Tema 1255 do STF;
(II) saber se há incompetência absoluta do juízo comum, diante do valor da causa inferior ao limite do Juizado Especial da Fazenda Pública;

(III) saber se o arbitramento dos honorários deve observar a equidade (art. 85, § 8º, do CPC), em razão da natureza da demanda e do valor inestimável do direito à saúde.

III. Razões de decidir

3. A alegação de incompetência do juízo, com base no valor da causa, não merece acolhimento, pois o objeto da demanda envolve direito fundamental à saúde, de complexidade elevada e valor inestimável, incompatível com os critérios restritivos dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

4. O pedido de indenização por danos morais, ainda que julgado improcedente, foi fundamentado e proporcional, não configurando tentativa de manipulação do valor da causa.

5. A responsabilidade solidária dos entes federativos em matéria de saúde pública foi reconhecida, com base no Tema 793 do STF.

6. O Tema 1.313 do STJ, com eficácia vinculante, determina que os honorários advocatícios em ações relativas ao fornecimento de tratamento de saúde devem ser fixados por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, vedada a aplicação do § 8º-A.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
"1. A distribuição de competência entre Justiça Comum e Juizado Especial não pode ser determinada exclusivamente pelo valor da causa em ações que envolvam prestação urgente de saúde com conteúdo econômico inestimável.

2. Os honorários advocatícios em demandas que visam garantir o direito à saúde devem ser fixados por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, conforme o Tema 1.313 do STJ."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 6º e 23, II; CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º e 8º, I. Lei n. 12.153/2009, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE n. 855.178 (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 23.06.2020; STJ, REsp n. 2.169.102 e REsp nº 2.166.690 (Tema 1313), Rel. Min. Herman Benjamin, 1ª Seção, j. 11.06.2025, DJe 16.06.2025.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra sentença prolatada pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Sinop, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, ajuizada por
Ceni da Silva Teski,
determinou ao ente público fornecer à Recorrida o procedimento cirúrgico de angioplastia com colocação de
stent
na artéria carótida interna direita, afastando o pedido de indenização por danos morais. Além disso, impôs pagamento de advocatícios sucumbenciais fixados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico (R$
63.817,00
), com fulcro no art. 85, §§ 2º e 3º do CPC (id. 331102442).

O
Estado de Mato Grosso sustenta necessidade de
suspensão do recurso em razão da pendência de julgamento de Recurso Especial interposto contra no IRDR n. 1023732-44.2022.811.0000, instaurado no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que versa sobre o critério de arbitramento de honorários advocatícios em demandas de judicialização da saúde. Além disso, invoca o Tema 1.255 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal.

Alega a incompetência absoluta do Juízo de origem, por entender que a causa deveria ter tramitado no Juizado Especial da Fazenda Pública, em razão do valor atribuído à causa, o que inclusive afasta condenação em honorários, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/1995.

Argumenta, ainda, que a inclusão de pedido de indenização por danos morais (R$ 40.000,00) teria por objetivo deliberado afastar a competência do Juizado Especial.

No mérito, defende a inaplicabilidade da sistemática do art. 85, § 3º do CPC ao caso concreto, por entender que o direito à saúde e à vida possuem valor inestimável, sendo cabível a fixação equitativa prevista no § 8º do mesmo artigo.

Diante disso, requer a suspensão do presente feito até o julgamento definitivo do IRDR n. 1023732-44.2022.8.11.0000 e a anulação da sentença proferida por juízo absolutamente incompetente.

No mérito, postula eventual condenação em honorários advocatícios com base no critério de equidade (id.
331102447
).

A Apelada deixou transcorrer
in albis
o prazo para contrarrazoar o recurso (
id.
331102450
).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou, por meio do Procurador de Justiça, Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, pela rejeição das preliminares e aplicação do Tema 1.313 do Superior Tribunal de Justiça (id. 337271350).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme exposto no relatório acima, a espécie revela Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra sentença que condenou o ente público fornecer à Recorrida o procedimento cirúrgico pleiteado na mencionada ação, conforme prescrição médica, bem como no pagamento de advocatícios sucumbenciais fixados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico
(R$
63.817,00
)
, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º do CPC.

A ação tem por objeto compelir o Estado de Mato Grosso a fornecer à autora Ceni Maria da Silva Teske, idosa, com 83 anos de idade, o procedimento médico de angioplastia com colocação de
stent
na artéria carótida interna direita, indicado em razão de estenose superior a 80%, quadro que a mantém em alto risco de eventos isquêmicos cerebrais graves e risco de morte, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária de R$ 15.000,00. Requereu, ainda, indenização por danos morais, fixada na inicial no valor de R$ 40.000,00 (id. 331100447).

Após regular processamento, o magistrado de primeiro grau julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, nos seguintes termos constantes do dispositivo da sentença:

“[...]
Vistos etc.

Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO LIMINAR proposta por CENI MARIA DA SILVA TESKE em face do ESTADO DE MATO GROSSO.

Aduz a inicial, que a parte Autora “A paciente, de 83 anos, com histórico de hipertensão arterial sistêmica (HAS), diabetes mellitus (DM) e dislipidemia (DLP), apresentou quadro de vertigem e foi submetida a avaliação por Doppler de artérias carótidas, que evidenciou estenose superior a 80%. Atualmente, encontra-se em tratamento com dupla antiagregação plaquetária e estatina em doses otimizadas, mas mantém-se em quadro de alto risco para eventos isquêmicos no território da artéria carótida interna direita. Diante disso, foi indicada a realização de tratamento endovascular, por meio de ANGIOPLASTIA COM COLOCAÇÃO DE STENT NA ARTÉRIA CARÓTIDA INTERNA DIREITA, com o objetivo de prevenir eventos isquêmicos cerebrais graves e risco de morte. A autora faz uso de várias medicações para aliviar a dor, contudo o quadro é irreversível com a utilização de medicamento, necessitando urgente da cirurgia. Diante desse cenário, a Autora necessita, do ANGIOPLASTIA COM COLOCAÇÃO DE STENT NA ARTÉRIA CARÓTIDA INTERNA DIREITA, com a máxima URGÊNCIA, conforme Laudos Médicos acostados aos autos.”. [...]

“
Ex positis
”
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os PEDIDOS contidos na INICIAL
, no sentido de DETERMINAR que o REQUERIDO disponibilize para a parte Requerente
“ANGIOPLASTIA COM COLOCAÇÃO DE STENT NA ARTÉRIA CARÓTIDA INTERNA DIREITA”.
Por conseguinte,
CONFIRMO a MEDIDA LIMINAR de ANTECIPAÇÃO dos EFEITOS da TUTELA CONCEDIDA por meio da DECISÃO de ID. 181944431,
e, via de consequência,
DECLARO EXTINTO o PROCESSO COM RESOLUÇÃO do MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC/2015. [...]

CONDENO o REQUERIDO ao PAGAMENTO dos HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o PROVEITO ECONOMICO obtido nos autos, com fulcro no art. 85, § 2º, § 3º, inciso II do CPC.

Quanto ao VALOR da CAUSA, este deve guardar CORRESPONDÊNCIA com a EXPRESSÃO ECONÔMICA do BEM JURÍDICO postulado (artigos 291 e 292, ambos do Código de Processo Civil).

No caso, entende-se pela
“necessidade de observância do art. 292, § 2º, do Código de Processo Civil – Valor da causa que deve corresponder ao valor da prestação anual do medicamento”
(TJ-SP - AC: 10146119720218260003 SP 1014611-97.2021.8.26.0003, Relator: Luiz Antonio de Godoy, Data de Julgamento: 15/06/2022, 1ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/06/2022).

Assim, o CUSTO TOTAL do procedimento em referência totalizou R$ 63.817,00 (sessenta e três mil, oitocentos e dezessete reais), conforme NOTAS FISCAIS de IDs. 187651390, 187641562, 187598584 e 187598586. [...]” (id. 331102442)

Irresignado, o Estado de Mato Grosso sustenta a necessidade de suspensão do feito em razão do julgamento pendente do Recurso Especial interposto no IRDR n. 1023732-44.2022.8.11.0000, bem como pela repercussão geral reconhecida no Tema 1.255 do STF. Em preliminar, alega incompetência absoluta do Juízo de origem, ao argumento de que a demanda deveria tramitar no Juizado Especial da Fazenda Pública, em razão do valor da causa.

No mérito, afirma ser inaplicável o art. 85, § 3º, do CPC, defendendo que, por se tratar de direito à saúde e à vida – bens de valor inestimável – deve ser adotado o critério equitativo previsto no § 8º do mesmo dispositivo.

1.

DAS PRELIMINARES

1.1.

DA SUSPENSÃO DO FEITO POR FORÇA DO IRDR 1023732-44.2022.8.11.0000 – TJMT

Inicialmente, no que se refere à alegada suspensão do feito, com fundamento no IRDR n. 1023732-44.2022.8.11.0000 e no Tema 1255 do STF, cumpre destacar que tal questão está intrinsecamente ligada ao mérito recursal, razão pela qual será analisada oportunamente, no contexto da discussão acerca do critério de fixação da verba honorária.

1.2.

DA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO

Quanto à preliminar de incompetência do juízo de origem, suscitada em razão do valor da causa e da alegada competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, não merece acolhimento.

No caso em exame, observa-se que a alegação de incompetência, formulada pelo Estado de Mato Grosso, apresenta-se de forma genérica, lastreada exclusivamente na crítica ao valor atribuído à causa.

Com efeito, as ações que versam sobre obrigação de fazer vinculada a tratamento médico urgente ou internação hospitalar, com risco à vida, o valor da causa serve apenas como estimativa formal, não podendo ser determinante para afastar a competência da Justiça comum, sobretudo quando se evidencia a complexidade do direito material e processual envolvido.

A propósito, cita julgado sobre assunto deste Sodalício:

Ementa:
Direito processual civil e direito à saúde. Apelação cível. Preliminar de incompetência do juízo de origem. Competência territorial e matéria da vara especializada. Honorários advocatícios. Fixação por equidade. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer, ajuizada para compelir o ente estatal a fornecer tratamento domiciliar na modalidade home care. O recurso impugna preliminarmente a competência do juízo de origem e, no mérito, pleiteia o sobrestamento do feito em razão do IRDR nº 1023732-44.2022.8.11.0000, bem como a reforma da sentença quanto à fixação dos honorários sucumbenciais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a declaração de incompetência do juízo de origem com base na Resolução nº 09/2019 do TJMT ou no valor atribuído à causa, inferior a 60 salários mínimos; e (ii) estabelecer o critério adequado para fixação dos honorários advocatícios em demandas que versam sobre o direito à saúde, à luz do Tema 1.313 do STJ.

III. Razões de decidir

3. A Resolução nº 09/2019 do TJMT, que estabelece competência exclusiva da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande para ações relativas à saúde pública, é inaplicável, por afronta às regras processuais, conforme decidido pelo STJ no IAC 10.

4. A fixação da competência com base no valor da causa não se aplica automaticamente quando se trata de prestação de saúde de natureza continuada e valor inestimável, como é o caso do home care, cuja duração e custos não podem ser previamente delimitados.

5. O valor atribuído à causa (R$ 78.000,00), embora formalmente abaixo do teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, não reflete o efetivo proveito econômico perseguido, devendo prevalecer a competência da vara comum.

6. O STJ, ao julgar o Tema 1.313, firmou entendimento de que a fixação dos honorários advocatícios em ações que visam garantir o direito à saúde deve ocorrer por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, vedada a aplicação do § 8º-A do mesmo artigo.

7. O acórdão paradigma do Tema 1.313 está vigente e não houve determinação de sobrestamento dos feitos no plano nacional, razão pela qual se impõe sua imediata aplicação.

8. A fixação originária de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa contraria a tese firmada, sendo devida a adequação com base na equidade.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. A Resolução nº 09/2019 do TJMT não pode fundamentar alegação de incompetência absoluta, por ser incompatível com as regras processuais ordinárias. 2. Nas ações que envolvem tratamento de saúde de natureza continuada e valor inestimável, é inaplicável a regra de competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública baseada unicamente no valor da causa. 3. Os honorários advocatícios em ações que pleiteiam prestação de saúde devem ser fixados por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, conforme o Tema 1.313 do STJ.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 196; CPC, arts. 10, 85, §§ 2º, 8º e 8º-A, 292, § 3º, e 927, III; Lei nº 12.153/2009, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, IAC nº 10, Rel. Min. Assusete Magalhães, Primeira Seção, j. 13.11.2019; STJ, Tema 1.313, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 11.06.2025, DJe 16.06.2025; TJMT, Apelação Cível nº 1000423-02.2019.8.11.0096, Rel. Maria Aparecida Ribeiro, j. 10.5.2021; TJMT, Embargos de Declaração no AI nº 1016879-24.2019.8.11.0000, Rel. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 28.4.2022. (N.U 1002115-24.2024.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/09/2025, Publicado no DJE 05/09/2025) Destaquei

Além disso, os direitos fundamentais não podem ser tolhidos por formalismos ou critérios excessivamente restritivos, sendo certo que a via adequada deve ser aquela que assegure maior efetividade à tutela jurisdicional pretendida.

Insta, ainda, pontuar que a inclusão do pedido de indenização por danos morais não se revela, a princípio, como expediente destinado a burlar as regras processuais atinentes ao juízo escolhido, porquanto a demanda tem por objeto a tutela de direito fundamental à saúde, diante de quadro clínico que exigia a realização urgente de procedimento cardíaco, sob pena de agravamento irreversível do estado de saúde da paciente.

Sabe-se que, em situações como esta, a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a recusa ou omissão do ente público no fornecimento de tratamento médico necessário pode configurar violação à dignidade da pessoa humana, autorizando a postulação de compensação por danos morais, ainda que esta não venha a ser acolhida no mérito.

Com esses fundamentos,
REJEITO
a preliminar aventada.

1.2. DO MÉRITO

O Estado de Mato Grosso busca a reforma da sentença exclusivamente quanto à necessidade de fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa.

No caso em apreço, a sentença fixou os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre
o valor do proveito econômico (R$
63.817,00
), com fulcro nos arts. 85, §§ 2º e 3º do CPC.

Cumpre destacar que, em 25 de fevereiro de 2025, o Superior Tribunal de Justiça afetou, sob a sistemática dos recursos repetitivos, os Recursos Especiais REsp n. 2.169.102/AL e REsp n. 2.166.690/RN (Tema n. 1.313), com o objetivo de definir se, nas demandas em que se pleiteia do Poder Público o fornecimento de prestações em saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da prestação ou do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º e 4º, III, do CPC, ou arbitrados por apreciação equitativa, conforme o art. 85, § 8º, do mesmo diploma legal.

A questão alcançou definitivo desfecho em 11 de junho de 2025, quando a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça fixou, por unanimidade, tese com caráter vinculante, conforme acórdão publicado em 16 de junho de 2025, estabelecendo que

“Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC.”

Importante ressaltar que a tese estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça possui caráter vinculante e deve ser observada por todos os Tribunais do país, nos termos dos artigos 927, incisos III e V, e 926, ambos do Código de Processo Civil.

Por essa razão, em observância ao Tema n. 1.313, do STJ, os honorários advocatícios devem ser fixados com base na apreciação equitativa, levando-se em conta, para tanto, a complexidade da causa, o grau de zelo do profissional, o tempo despendido na condução do feito e a natureza da demanda.

Sendo assim, considerando a complexidade moderada da demanda, o trabalho desenvolvido pelo causídico na tutela do direito fundamental à saúde, a importância social da questão e o tempo despendido para a resolução do litígio, entendo adequada a fixação dos honorários advocatícios no valor de R$ 1.914,51 (um mil e novecentos e quatorze reais e cinquenta e um centavos), quantia que se mostra razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto.

Portanto, é caso de reforma da sentença quanto a esse ponto.

Forte nessas razões, em consonância com o parecer ministerial,
REJEITO
as preliminares aventadas e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso do Estado de Mato Grosso, exclusivamente quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo, por equidade, em
R$ 1.914,51 (um mil e novecentos e quatorze reais e cinquenta e um centavos)
, nos termos do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, em conformidade com o Tema 1.313 do Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026